Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707658-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: PATRICIA SILVA CARVALHO, RENE FABIAN FERNANDES PEREIRA DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO A decisão agravada foi reconsiderada (ID origem 230373583) e o agravante informou a perda superveniente do interesse recursal (ID 70922252). Julgo prejudicado o agravo de instrumento. P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator